Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721012-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: ODONTOLOGIA INTEGRADA ALCANCAR LTDA, ARTHUR RODRIGUES FERREIRA GOMES, SILAS FERREIRA GOMES, SILVANA DE FATIMA RODRIGUES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANIMUS. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA. IMÓVEL. SEGURO. ÓBICE. VIOLAÇÃO. DIREITO. INFORMAÇÃO. COOPERAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O Registro da penhora impediu a contratação dos seguros exigidos, sendo óbice a qualquer obra almejada pela autora apelante no imóvel em questão. 4. A multa por embargos protelatórios é sanção processual inibitória da prática, que não deve ser aplicada unicamente por ter o embargante uma compreensão diversa da do magistrado. É necessário, ao menos, alguma comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito. 5. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial. 6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A parte recorrente aponta violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de inovação recursal, porquanto não teriam sido apresentadas novas provas, mas tão somente a juntada de documentos em sede de apelação e embargos declaratórios para o reforço argumentativo da demonstração do erro na apreciação e validação do conjunto probatório. Acrescenta que a rescisão contratual não pode ser imputada à insurgente, uma vez que a parte recorrida teria concorrido exclusivamente para a resilição. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 139 do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024